Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-19.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002241-19.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA JITIAKO LEMOS - CPF: 225.127.988-10 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 - RECURSO DESPROVIDO.

1.

As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente:

(RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Fundação Universidade do Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da “
Reclamação Trabalhista no 0002241-19.2018.8.11.0006”,
ajuizada por

Fernanda Jitiako Lemos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos de trabalho firmado entre as partes e condenar a recorrente ao pagamento de FGTS referente aos períodos de 21.03.2008 a 31.12.2008 e 02.03.2009 a 13.11.2009, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a fundação apelante interpôs recurso de apelação cível aduzindo a inobservância da celebração de contrato temporário motivado por excepcional interesse público.

Nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reformada a sentença (Id. no 24267490).

A apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada, conforme certidão constante no Id. no 24267491, pág. 02.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial (id.32771985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifico que a pretensão inicial consiste na condenação da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, ora apelante, ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS em favor de
Fernanda Jitiako Lemos
.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos de trabalho firmado entre as partes e condenar a recorrente ao pagamento de FGTS referente aos períodos de 21.03.2008 a 31.12.2008 e 02.03.2009 a 13.11.2009, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a fundação apelante alega a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, uma vez que a contratação deu-se em razão da necessidade temporária e excepcional do serviço público e que ocorreu interrupções na relação contratual discutida, não se aplicando ao caso as regras previstas na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.

Como se vê, a controvérsia reside se na hipótese de contratação temporária ilícita passível de nulidade, evidenciando, assim, o recebimento tão somente de valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que apelada celebrou “contrato temporário” com a parte apelada para esta desempenhar a função de Professora Auxiliar I, tendo sido mantido o vínculo nos períodos de 21/03/2008 à 31/12/2008 e de 02/03/2009 à 13/11/2009 (id. 24265959 - Pág. 4/7 e id. 24265960 - Pág. 1/3)

In casu
, não há comprovação de que a parte apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais.

Ademais, a renovação sucessiva

do contrato por
19 (dezenove) meses
, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é nítida a necessidade permanente, sendo o caráter excepcional desvirtuado pelo ente público, circunstâncias que impõe a nulidade do trato.

Isto porque o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

Desse modo a Lei Federal no 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, prevê que o recrutamento deve ser precedido de processo seletivo simplificado, bem como lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso do autos.

Logo, o apelo da fundação deve ser desprovido, uma vez que evidenciada

a nulidade do contrato temporário, impondo-se o direito à percepção do FGTS.

Registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos extraordinários RE 596.478/RR e RE no 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.

Confiram-se as teses:

Tema 191
- É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. (RE 596.478/RR)

Tema 916
- A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (RE 765.320/MG)

Apesar da temporariedade indicada no ato de contratação, o interregno mencionado descaracteriza referido caráter, porquanto o contrato firmado entre a recorrida e o Poder Público foi mantido por período consideravelmente superior àquele permitido pela legislação.

Logo, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020